Tribunal: CARF
Processo: 16707.004748/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004748/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. PENALIDADE. Em se tratando do descumprimento de
obrigação acessória, sujeita-se, a empresa, à multa pecuniária prevista na
legislação que rege a matéria à época da ciência lançamento.
DECADÊNCIA. SUMULA CARF 148. No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004748/2007-49
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004748/2007-49

Relatório
Tem-se em discussão, Auto de Infração, lavrado por ter o contribuinte autuado
infringido o art. 32, II, da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225, inciso II e §§ 13 a 17, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Segundo o relatório
fiscal da infração, fl. 2, o contribuinte autuado contabilizou, nos exercícios de 1997 a 2002, na
conta 3.1.1.1.29 (serviços de terceiros), remunerações pagas a segurados empregados, a
contribuintes individuais e a pessoas jurídicas, bem como, na conta 3.1.1.1.40 (outras despesas),
remunerações a segurados empregados e contribuintes individuais.
A multa foi aplicada segundo o art. 283, inciso H, alínea “a”, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS n° 142,
de 11/04/2007. O autuado apresentou, a fls. 17/20, impugnação, na qual, em síntese, arguiu:
a) que requer a prescrição qüinqüenal quanto aos anos de 1997 a 2001, haja vista a
decisão da corte especial do STJ que julgou inconstitucionais os incisos I e II do art. 45 da Lei
8.212/91;
b) que os registros dos fatos geradores foram efetuados, bem como o recolhimento
dos valores devidos, com demonstrariam a documentação anexa;
c) que não houve qualquer prejuízo à previdência social;
d) que o AI não resiste à orientação do Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
na Resolução 750/93, que dispõe sobre os princípios fundamentais de contabilidade e aduz que
(sic), “nas situações concretas, as essências das transações devem prevalecer sobre a forma”,
e) in fine, requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, que se releve a
penalidade, nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto 3.048/99.
A DRJ Recife, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto ao prazo prescricional e decadencial aplicável às obrigações para com a
seguridade social, este é decenal, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n°
8.212/1991. Outrossim, no que diz respeito à compatibilidade desta norma com a Carta Magna
brasileira, não cabe a esta autoridade administrativa estabelecer juízo, haja vista que o
ordenamento jurídico brasileiro adota os seguintes sistemas de controle repressivo da
constitucionalidade de normas: o jurídico ou judiciário, no qual o Poder Judiciário realiza o
controle da lei ou do ato normativo já editados, através do sistema reservado ou concentrado (via
de ação), ou do sistema difuso ou aberto (via de exceção ou defesa); e os políticos, previstos nos
arts. 49, inciso V, 52, inciso X, e 62, §5°, todos da CF/ 1988.
De outra forma, as decisões judiciais aduzidas pelo notificado não atingem suas
obrigações previdenciárias, haja vista que o mesmo não foi parte em nenhum dos processos
destacados na sua impugnação e, como sabido, as decisões em matéria constitucional que tem
efeitos “erga omnes”, ou seja, para todos, são as do STF, em sede de ADI ou ADC, e não as do
STJ.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004748/2007-49

Ainda que fosse reconhecida a decadência dos fatos ocorridos até 2001, restaria a
infração relativa aos acontecidos em 2002 que, por si só, é suficiente para sustentar a penalidade
aplicada. Isto decorre de que a multa imputada para a infração a este dispositivo é única, a
despeito do número de faltas incorridas pelo infrator.
Quanto ao mérito da infração em testilha, vejamos, inicialmente, o que traduz a
norma, tida como infringida pelo autuado, encartada no art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/1991.
Quanto à primeira conduta, tem-se que o lançamento de fatos geradores de contribuições, de
quantias descontadas, de contribuições da empresa e dos totais recolhidos, tem de ser feito por
valores mensais, não podendo ser acumulados totais que não digam respeito à mesma
competência.
Nessa linha, a conduta do autuado não infringiu este aspecto da norma, pois que o
auditor autuante não destacou qualquer irregularidade neste sentido.
A segunda conduta, lançar em títulos próprios, carecia de especificação, já que a
norma legal não definiu o que seriam “títulos próprios”. Contudo, ainda que faltasse
especificação, este aspecto não figurava como letra morta, pois, se não sabíamos o que
especificamente significava “títulos próprios”, podíamos, ao menos, traduzir que alguns títulos
não eram próprios para determinados eventos, v. g., se lançássemos salários na conta FERIAS,
estaria configurada a infração ao dispositivo legal, pois que a conta FÉRIAS não pode, seja lá
que interpretação se dê a “títulos próprios”, ser adequada ao lançamento de salários. Contudo, as
minúcias do alcance da norma foram inauguradas pelo art. 225 do RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de O6/05/1999, haja vista os regulamentos anteriores terem apenas repetido o texto
legal.
Ou seja, com a publicação do RPS, pode-se exigir que os fatos geradores de
contribuições previdenciárias sejam individualizados em contas especificas por rubricas, por
estabelecimento da empresa, por tomador de serviço e por obra de construção civil. Fosse o
sentido da norma a contabilização dos fatos geradores em uma única conta, não teria se referido
a “contas individualizadas”, mas a “conta individualizada”.
Sendo assim, é de se considerar infringida, ao menos a partir do exercício de
1999, a norma do art. 32, II, da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, inciso II e § 13, II, do RPS, pois que
o autuado, numa mesma conta, inseriu remuneração de empregados, contribuintes individuais e
pessoas jurídicas.
Por fim, a terceira e última conduta especificada na norma legal, lançar de forma
discriminada, nos autoriza a dizer, ao menos, que, através dos lançamentos contábeis, tem de ser
possível identificar os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o montante das quantias
descontadas, a contribuição da empresa e os totais recolhidos. Qualquer lançamento efetuado
que, através de seu exame, não permita a identificação de tais eventos, contradiz, nesta parte, o
comando legal em comentário, sem a necessidade de se invocar o RPS para tanto, pois é norma
autoaplicável.
Neste diapasão, não vislumbro qualquer infração cometida pelo autuante, restando
infringida, contudo, a obrigação quanto ao lançamento em títulos próprios. No entanto, trazendo
a normas diversas condutas típicas, a incidência em uma única delas é suficiente para configurar
a infração ao dispositivo.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004748/2007-49

Ainda, mesmo desconsiderando a ocorrência de infração nos períodos que
antecedem ao Decreto 3.048/99 (exercícios de 1997 e 1998), tal fato não influi no valor da
penalidade aplicada. Isto decorre, como já afirmado em ponto anterior deste voto, de que a multa
imputada para a infração a este dispositivo é única, a despeito do número de faltas incorridas
pelo infrator.
Noutro ponto, a prevalência das situações concretas sobre os aspectos formais,
como princípio de contabilidade, não afasta a responsabilidade por infrações à legislação
tributária/previdenciária. Isso porque, a responsabilidade por infrações à legislação tributária
independe da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato, conforme dispõe o art. 136, do
CTN.
Sendo assim, embora haja a propalada prevalência, tal aspecto tem efeito sob uma
avaliação puramente contábil, mas não sob o aspecto tributário que, como visto, independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, não considero que a utilização de
contas genéricas não contrarie, também, princípios contábeis, pois que a própria Lei 6.404/76
(Lei das Sociedades Anônimas) consagra em seu art. 176, §2°.
Noutro ponto, o prejuízo da ausência de discriminação em títulos próprios é
flagrante. Ora, segundo o art. 113, § 2°, do CTN, as obrigações acessórias são instituídas no
interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Esta, em testilha, é instituída,
primordialmente, no segundo aspecto, a fim de que a auditoria fiscal, apenas pelo título das
contas, possa identificar os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Assim, caso haja contas em que não se identifica, de pronto, a que se referem os
valores nelas lançados, o prejuízo já esta posto, seja no tempo que será gasto na identificação dos
lançamentos, seja quando haja o intuito de obscurecer os fatos contábeis descritos nas contas, o
que poderia levar a ausência de recolhimento de tributos. Outrossim, o recolhimento de tributos
(obrigação principal) não afasta a responsabilidade em adimplir às obrigações instrumentais
(acessórias). Se estas são instituídas para que se possa verificar a regularidade daquela, como
dispensá-las sob a simples alegação de que o tributo já foi recolhido?
Tal fato é cristalino, quando se observa que, mesmo em caso de exclusão do
crédito tributário, o sujeito passivo ainda fica obrigado a cumprir as obrigações acessórias, nos
termos do parágrafo único do art. 175 do CTN. Desta forma, não há como acolher o pedido do
autuado, haja vista que, em nenhum momento, houve prova de que as faltas cometidas foram
sanadas
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004748/2007-49

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, exercícios 1997
a 2002, por não lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, a sua movimentação financeira/bancária, assim como a folha de pagamento e os
valores pagos por serviços prestados, já se encontravam decaídas na data da ciência do
lançamento, em setembro de 2007.
Alega também que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
neste caso, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme Súmula Carf 148.
Portanto, para a competência de 01/1997, tem-se que a mesma podia ter sido
lançada até 31/12/2003 e a para 12/2002 poderia ter sido lançada até 31/12/2008. Neste caso,
ocorreu a decadência para as competências incluídas no lançamento até 31/12/2001.
Fato já decidido em primeira instancia e que não mudaria o presente lançamento,

Mérito – Descumprimento de obrigação acessória

Antes de entrarmos no exame do mérito propriamente dito, mister se repetir que é
irrelevante o exame da decadência ao presente lançamento, vez que o descumprimento de apenas
uma única competência acarretaria na imposição da mesma penalidade aplicada.
Isto porque a multa cominada para a inobservância da obrigação acessória
retratada na presente autuação incide uma única vez e não de forma periódica ou contínua. Desta
feita, mesmo que excluídas as competências atingidas pelo decurso do prazo decadencial, o valor
cobrado pela autoridade fiscal seria exatamente o mesmo.
Consoante se depreende da legislação reguladora da matéria, a infração cometida
pela ora recorrente ensejava a incidência de multa sobre contribuição devida. Aplicou-se,
portanto, a sanção prevista em lei, incidente uma única vez e, por conseguinte, não atingida pela
decadência na situação em comento.
Pois bem. Partindo-se à análise do mérito propriamente dito, vale repetir que a
presente autuação refere-se ao fato de a empresa não ter lançado em títulos próprios de sua
contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, consoante
previsto no art.32 inc. II da Lei 8.212.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004748/2007-49

Ocorre que, nas razões recursais apontadas pela Recorrente, a empresa não se
defendeu quanto à ocorrência de fatos geradores das contribuições previdenciárias, limitando-se
a afirmar que não estava obrigada a adotar a forma contábil indicada na autuação.
Em outras palavras, os fundamentos utilizados pelo contribuinte, em seu recurso,
limitam-se a atacar a inexistência de norma legal que determine a exigibilidade da obrigação que
lhe foi imputada, não tendo a empresa, em momento algum, comprovado o efetivo lançamento
de forma discriminada dos fatos geradores de todas as contribuições, ou até mesmo alegado a
inocorrência destes ratifica-se não se poder afirmar que o procedimento utilizado pela recorrente
para descrição dos montantes devidos a título de contribuição encontrava-se em plena
consonância à norma reguladora da matéria.
Muito pelo contrário. O art. 32, inc. II da Lei 8.212/91 é explícito ao determinar
que os fatos geradores devem ser lançados não somente em títulos próprios da contabilidade do
contribuinte, mas também de forma discriminada, o que, sem dúvida, não ocorreu na situação
entelada.
Sendo assim, resta completamente afastada qualquer alegação da Recorrente,
quanto à inexistência de preceito legal regulador da matéria, tampouco poderia afirmar que o
contribuinte adotou procedimento de discriminação de fatos geradores em concordância com a
norma retro transcrita, tendo, portanto, adimplido a obrigação acessória nela contida.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004748/2007-49

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital